Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SERVIÇOS GRÁFICOS USUFRUÍDOS PELA RECORRENTE. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA. SIMULAÇÃO DE PAGAMENTO. PIX AGENDADO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO REALIZADAS POR AUSÊNCIA DE SALDO. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. FRAUDE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Configura o crime de estelionato a conduta de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro, por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento (CP, art. 171, caput).
2. O crime de estelionato exige a demonstração de dolo específico, consistente na intenção de obter vantagem ilícita mediante fraude, e a efetiva lesão patrimonial da vítima. Diferentemente do crime de apropriação indébita, no crime de estelionato o dolo do agente é antecedente ou ab initio. O fim de se apropriar já está presente antes mesmo da posse ou detenção da coisa.
3. O envio reiterado à vítima de comprovantes de agendamento de transferências bancárias via Pix, sem saldo suficiente, para simular o pagamento pelos serviços gráficos usufruídos pela ré, evidencia o uso de expediente fraudulento apto a caracterizar o ardil exigido pelo tipo penal do CP, art. 171.
4. A manutenção da vítima em erro por período considerável, o envio contínuo de comprovantes falsos e a ausência de providências oportunas para quitar a dívida afastam a tese de mero inadimplemento obrigacional, tratando-se de fraude estruturada para ocultar a inadimplência e permitir a continuidade na obtenção da vantagem indevida.
5. O recebimento, pela recorrente, de notificações bancárias indicando a falha das transações, aliado à persistência na adoção do mesmo modus operandi fraudulento, reforça a presença de dolo antecedente e afasta a alegação de mera expectativa frustrada de recebimento futuro pela vítima.
6. A prova oral colhida em juízo, conjugada com os demais registros documentais constantes dos autos, constitui conjunto probatório firme, coerente e idôneo para comprovar a materialidade e a autoria.
7. Ausentes causas excludentes de ilicitude, atipicidade ou dúvida razoável quanto à existência do dolo, mantém se a condenação.
8. Recurso conhecido e não provido.